Tribunal: TJDFT
Processo: 0014815-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Em juízo de retratação (art. 1.040, II, CPC) realizou-se o devido cotejo entre o acórdão recorrido e o Tema 942-STF, concluindo pela ausência da divergência. Assim, não se identifica, no acórdão embargado, a existência de qualquer omissão acerca de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar. A manutenção do acórdão embargado, em juízo de retração, resultou na reafirmação da aplicação do direito à espécie, em consonância com a Súmula Vinculante n. 33 do STF.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.